Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719892-89.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AMANDA PANIFICAÇÃO LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE. APARELHO MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO A SER RECUPERADO. APURAÇÃO. PERÍODO DE IRREGULARIDADE. ARTIGOS 595 E 596 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE REVISÃO DE CONSUMO. RECÁLCULO LIMITADO AOS 6 (SEIS) CICLOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA LEGAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, o que afasta a alegação de violação à dialeticidade recursal. 2. Constatada a irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica, após regular procedimento administrativo, a apuração do valor do consumo a ser recuperado, deve ser realizada em conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 595 e 596 da Resolução no 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a qual revogou a Resolução no 414/2010. 3. Cabível o recálculo da fatura de revisão de consumo, quando comprovado o descumprimento do artigo 596 da Resolução 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, na feitura dos cálculos do débito cobrado. 3.1. Sem que tenham sido observados os critérios legais previstos no art. 596, caput, da Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, consoante determina o art. 596, § 1°, da referida norma. 3.2. Diante da impossibilidade de identificar o período de duração da irregularidade, a apuração do valor devido deve observar o critério do artigo 595, inciso V, da Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 166 do Código Civil, sustentando a nulidade da fatura expedida pela recorrida, uma vez que não teria obedecido os requisitos essenciais, razão pela qual a cobrança seria inexigível; b) artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a fixação dos honorários advocatícios proporcionais à sucumbência de cada parte, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, calculados sobre o valor da causa e distribuídos em 93,47% (noventa e três vírgula quarenta e sete por cento) para a autora e 6,53% (seis vírgula cinquenta e três por cento) para o réu. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 166 do Código Civil e 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024